Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-24.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702304-24.2017.8.07.0014 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: MARIA DE LOURDES GOMES FREITAS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 9976533): CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 952/STJ). INOBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO REGULADORA. RESOLUÇÃO No 63/2003, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. Histórico. "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é lícito o reajuste aplicado pela parte ré no contrato de plano de saúde firmado entre as partes. A parte autora alega que sofreu reajuste em razão da alteração da idade, após completar 59 anos, em percentual que entende abusivo. Por outro lado, a parte ré argumenta que é autorizado pela ANS o reajuste em razão de alteração de faixa etária e que o índice aplicado estava previsto no contrato firmado entre as partes". 1. Ação de conhecimento objetivando a anulação de cláusula abusiva de plano de saúde que prevê reajuste por faixa etária, mantendo-se o valor contratado ou atualizando-se a mensalidade para valor razoável, bem como repetição de indébito 1.1. Sentença parcialmente procedente para: a) declarar a nulidade de cláusula contratual firmada entre as partes; b) determinar que a ré aplique o reajuste, considerando-se o limite de aplicação conforme previsão do artigo 3o da RN n. 63/2003; c) condenar a restituição do montante indevidamente pago em virtude da aplicação de reajuste em índice indevido, no período de três anos antes da data do ajuizamento da ação 1.2. Recurso aviado para reforma da sentença sob fundamento de que: a) a variação acumulada não pode ser interpretada de modo a se realizar o cálculo somando os percentuais, uma vez que a variação é expressa pela divisão da última base pela primeira, excluindo - se o valor inicial; b) a inversão do ônus da sucumbência não inferior a 20% do valor do proveito econômico obtido. 2. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (2a Seção, Tema no 952/STJ, REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/12/2016). 3. O reajuste das mensalidades, por idade do usuário, além de previsão contratual, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao artigo 15, § 3o, da Lei 10.741/2003. 3.1. A variação deve obedecer ao disposto na Resolução Normativa ANS no 63/03, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos, e as seguintes condições: (I) o valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 vezes o previsto para a primeira; (II) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas; (III) as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. 4. No caso concreto, verifica-se abusividade no percentual de reajuste adotado pelo plano de saúde, relativo à faixa etária de 59 anos, haja vista que a variação acumulada entre as faixas 7a e 10a é superior à soma dos percentuais compreendidos entre a 1a e a 7a, em desconformidade, portanto, com o disposto no inciso II, do artigo 3o, da RN no 63/03 – ANS. 4.1. Precedente da Turma: “6. No que concerne aos reajustes por faixa etária, regra geral, eles são admitidos, desde que, dentre os pressupostos normativos obrigatórios, atenda-se a regra do art. 3o, inciso II, da Resolução Normativa no 63 da Agência de Saúde Suplementar (ANS). 7. No entanto, no caso concreto, os percentuais de reajuste previstos em contrato não atendem à disposição supracitada, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, traduzindo-se em inequívoca abusividade, uma vez que concentra os maiores reajustes nas últimas faixas, em contrariedade à finalidade da norma em questão.” (APC no 2014.07.1.039367-2, rel.a Desa. Gislene Pinheiro, DJe de 30/01/2017). 5. Apelação improvida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019